Tribunal: TJMT
Processo: 1003440-25.2016.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003440-25.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PABLO BORGES RIGO - CPF: 894.055.951-72 (APELADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), MPEMT - SORRISO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ABSOLVIÇÃO EM SINDICÂNCIA – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL E CRIMINAL – REJEIÇÃO DA INICIAL – NÃO CABIMENTO - PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1. A absolvição do agente em seara administrativa por ausência de provas não enseja o indeferimento da inicial de ação de improbidade administrativa, por força da independência entre as instâncias.

2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, na fase de recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa, deve-se verificar a presença de indícios da prática de ato ímprobo, ou, fundamentadamente, as razões de sua não apresentação, à luz do princípio do
in dubio pro societate
(
AgInt no REsp 1655871/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/3/2022, DJe 21/3/2022).

3. Hipótese dos autos em que há lastro probatório, cujos indícios da prática de improbidade administrativa autorizam o recebimento da inicial, de modo que a conduta deverá ser apurada na instrução.

4.
Recurso provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa
proposta em desfavor de
PABLO BORGES RIGO

(proc. 1003440-25.2016.8.11.0040), rejeitou a inicial, nos termos do art. 17, § 8º, da Lei n. 8.429/92.

Em suas razões, aduz que “
eventual decisão de rejeição da inicial deve pautar-se em elementos sólidos, e não em mera insuficiência probatória ou singela alegação da parte demandada desconstituída de provas para tal desiderato
”.

Assevera que “
a efetiva demonstração da sujeição dos atos do apelado na Lei de Improbidade deve se dar somente ao final da ação com o encerrar da instrução processual, sendo neste momento incipiente da marcha processual necessário tão somente a demonstração dos indícios da ocorrência dos atos ímprobos conforme exige o § 6º do art. 17 da LIA, o que ocorreu com a descrição fática acompanhada com a correspondente prova documental que acompanha a petição inicial
”.

Afirma que, no caso em tela, “
os documentos colacionados na inicial demonstram, de forma inconteste, a existência de indícios a motivar o recebimento da exordial, os quais, aos olhos do Ministério Público são suficientes, inclusive, a ensejar a condenação do recorrido nos termos da petição inicial
”.

Verbera que, “
de acordo com as provas amealhadas, o ora recorrido Pablo Borges Rigo, agindo na condição de funcionário público estadual (Delegado de Polícia Judiciária Civil na cidade de Sorriso-MT), apropriou-se da quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), em proveito próprio e/ou alheio, bem como, agindo, no mínimo, com omissão penalmente relevante, permitiu que os bens: 01 (uma) geladeira da marca Eletrolux, 01 (uma) televisão LCD da marca LG, 01 (um) fogão a gás, 01 (uma) cama box grande, 01 (um) notebook e 01 (um) blusão de couro, fossem desviados da residência da vítima ou do depósito judicial, todos pertencentes a Acebino Josias de Araújo
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, “
para o fim de receber a Ação Civil Pública e determinar o prosseguimento do feito em seus ulteriores atos processuais, conforme estabelece a Lei nº 8.429/92
”.

Contrarrazões ofertadas no Id. 8572113.

O recurso foi julgado e desprovido, à unanimidade, em sessão realizada em 21/07/2021. Referido julgamento foi, contudo, anulado após acolhimento de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos pelo
Parquet
diante da ausência de prévia intimação da Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.

Por derradeiro, a Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer nos autos, opinando pelo provimento do recurso (Id. 133132156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra PABLO BORGES RIGO, Delegado de Polícia, sob a alegação, em síntese, que o agente público, durante operação policial que resultou na prisão de Acebino Josias de Araújo, teria se apropriado da quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) a ele pertencente, além de ter permitido, de forma omissiva, que bens de sua residência (uma geladeira da marca, uma televisão, um fogão a gás, uma cama box grande, um notebook e um blusão de couro) fossem desviados.

O Juízo
a quo
, após análise dos autos, rejeitou a inicial, nos termos do art. 17, §8º, da Lei n. 8.429/92, por não visualizar existência de ato de improbidade.

Irresignado, interpôs o Ministério Público o presente apelo requerendo a reforma do
decisum
, com o prosseguimento da demanda.

Eis os termos da sentença para melhor contextualizar:

Com efeito, da leitura da peça inicial ofertada pelo Ministério Público extraem-se que são imputados ao requerido à prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 12, inciso I, da Lei 8.429/92, por ter, na condição de Delegado de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, supostamente se apropriado da quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) e, ter permitido que os bens do réu - 01 (uma) geladeira da marca Eletrolux, 01 (uma) televisão LCD da marca LG, 01 (um) fogão a gás, 01 (uma) cama box grande, 01 (um) notebook e 01 (um) blusão de couro -, fossem desviados da sua residência ou do depósito judicial.

Todavia, verifico inexistir elemento probatório mínimo a embasar o presente feito, isso porque, como bem embasado na decisão proferida na sindicância administrativa n° 033/2016, ‘‘ a prova existente nos autos é insuficiente para corroborar as imputações contidas na exordial, pois deixa a entender que a carteira estaria na esfera da disponibilidade, outrora sob a posse de policiais civis de Sinop/MT, e ainda, que o pagamento do frete e da conta de água teria sido realizado com o consentimento da própria vítima’’, sendo certo que essas contradições ‘‘conferem fortes dúvidas sobre a questão’’, não sendo possível afirmar, com certo grau de precisão, que o requerido tenha praticado ‘‘as condutas imputadas em relação ao dinheiro e à carteira’’ da vítima, não havendo provas suficientes para demonstrar que o requerido, de alguma forma, ‘‘tenha contribuído, mesmo que de maneira negligente, seja no desvio, extravio ou apropriação da carteira da vítima e, consequentemente seu conteúdo, pois tudo indica que estavam sob a vigilância e posse da equipe de policiais civis de Sinop/MT, os quais se incumbiram de levar Acebino à unidade policial daquela urbe’’.

Quanto aos bens supostamente desviados, convém transcrever o trecho do relatório da Autoridade Sindicante: ‘‘ não existem provas nos autos de que o mesmo tenha tido a posse de algum dos bens de Acebino, muito pelo contrário, está claro que o sindicado não agiu como autoridade do caso’’. Ademais, nenhum dos objetos acima descritos foram apreendidos ou localizados.

Ainda, analisando minuciosamente cada um dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro qualquer ato ilícito cometido pelo requerido. São meros apontamentos, suposições, que não podem ser considerados para lastrear uma eventual condenação.

Extrai-se do Id. 4284413 que não foi efetuado ‘‘nenhum Boletim de Ocorrência, referente a qualquer apreensão de móveis, dinheiro e outros objetos pertencentes a Acebino Josias de Araújo’’, sendo certo que tal medida poderia ter sido realizada pela vítima, para apuração dos fatos.

Extrai-se da decisão proferida na sindicância administrativa n° 033/2016 (Id.15536242), que em depoimento, Fátima Lehrbach informa que não tem como afirmar que o requerido foi a pessoa que lhe passou a quantia em dinheiro, sabendo dizer somente que foi um dos policiais; que acreditava que quando o Sr. Acebino informou que teria de lhe passar um dinheiro, provavelmente a carteira estaria com ele; que o dinheiro lhe foi entregue com o assentimento de Acebino.

Assim, à míngua de indícios suficientes e lastro probatório mínimo da prática de atos de improbidade administrativa, não se pode receber a inicial, ante a inexistência de ato de improbidade praticado pelo requerido.

[...]

É certo que, na primeira fase da ação de improbidade administrativa, não se exige o exame meritório, devendo ser analisado apenas se é possível inferir a existência de indícios de ilícito ou da sua autoria a partir dos elementos apontados na petição inicial. Assim, o exame deve ater à justa causa para evitar demandas desprovidas de lastro (art. 17, § 6º, Lei 8.429/92).

Ou seja, o não recebimento da inicial da ação é medida excepcional e deve estar calcada na inexistência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa (AgInt no Resp 1.471.776/SP, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 19.2.2018) ou na inexistência do ato ou da sua autoria ou ausentes condições da ação ou pressupostos processuais (
Acórdão 1261842
, 07054328920208070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe : 17/7/2020).

Não é o quadro dos autos.

Em nosso ordenamento jurídico vigora a independência entre as instâncias administrativa, judicial civil e penal, cabendo o ajuizamento de ação de improbidade administrativa sem importar em
bis in idem
ou indevida intromissão do Judiciário na esfera de competência do administrador (art. 37, § 4º da CF/88 e art. 12 da Lei 8.429/92).

Em que pese constar no relatório da sindicância de Id. 8572101 que o ora apelado foi absolvido, a decisão foi fundamentada na ausência de provas, que nada influencia na seara da improbidade administrativa, vejamos:

“(...) Essas contradições, entendo, conterem fortes dúvidas sobre a questão, não sendo possível afirmar, com certo grau de precisão, que o Sindicado praticou as condutas imputadas em relação ao dinheiro e à carteira do ofendido. Com base nos elementos dos autos, entendo que
não há provas suficientes para demonstrar que o Recorrente,
de alguma forma
, tenha contribuído, mesmo que de maneira negligente, seja no desvio, extravio ou apropriação da carteira da vítima e, consequentemente, de seu conteúdo
, pois tudo indica que estavam sob a vigilância e posse da equipe de policiais civis de Sinop-MT, os quais se incumbiram de conduzir Acebino à unidade policial daquela urbe, onde foi autuado em flagrante.”

“(...) Aliás, convém transcrever o próprio entendimento da Autoridade Sindicante em seu r. relatório: "
não existem provas nos autos de que o mesmo tenha tido a posse de algum dos bens de ACEBINO, muito pelo contrário, está claro
que o Sindicado não agiu como a Autoridade do caso
"(...)”

“(...) Ademais, como já dito alhures,
a materialidade da infração não foi colacionada ao processo uma vez que nenhum dos objetos pertencentes à vítima foram localizados durante a diligência policial realizada na Delegacia de Polícia de Sorriso-MT
.”

“(...) Também entendo, com base na prova dos autos, de que não há como vigorar as imputações referentes ao art. 220, inciso II, uma vez que
não seria possível exigir do Recorrente, que fosse formalizado auto de exibição e apreensão da carteira ou dos bens da vítima, eis que não havia motivo legal para que fossem apreendidos
.”

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, em acórdão de relatoria do Ministro Roberto Barroso, proferiu entendimento no sentido de que a ausência de provas verificada em seara de improbidade administrativa, não reflete na seara penal,
in verbis
:

“(...) 1. Alegação de falta de justa causa para prosseguimento de ação penal iniciada em instância inferior e que foi remetida ao STF após diplomação do Deputado Federal Newton Lima Neto em virtude de julgamento pela improcedência do pedido em ação civil pública.

2.
Impossibilidade de vincular ao juízo criminal a avaliação feita por

juízo cível, ainda mais tratando-se de julgamento em instância inferior

sob pena de eventual usurpação da competência criminal
do STF.

3.
No presente caso, verifica-se que a improcedência do pedido condenatório na ação civil pública por improbidade decorreu de falta de prova.

4.
Na presente ação penal é possível a produção de prova suficiente

para formação de convencimento condenatório, diante do caráter mais

profundo da instrução criminal
.

5. Recurso a que se nega provimento.”

(AP 568 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 12-11-2013 PUBLIC 13-11-2013) (grifos nossos)

A lógica do entendimento, portanto, deve ser aplicada no presente caso, em que em seara administrativa, o ora apelado foi absolvido por ausência de provas, sendo certo que os reflexos da decisão não ensejam no indeferimento da inicial.

Sobre o assunto, leciona Di Pietro (
In
:
Direito Administrativo. 24a ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 832)
:

(...) os atos de improbidade estão definidos nos artigos 9ºº, 10 0 e 11 1 da Lei n.º 8.429 9/92. Muitos deles podem corresponder a crimes definidos na legislação penal e a infrações administrativas definidas nos Estatutos dos Servidores Públicos. Nesse caso, nada impede a instauração de processos nas três instâncias, administrativa, civil e criminal. A primeira vai apurar o ilícito administrativo segundo as normas estabelecidas no Estatuto funcional; a segunda vai apurar a improbidade administrativa e aplicar as sanções previstas na Lei n.º 8.429/92; e a terceira vai apurar o ilícito penal segundo as normas do Código de Processo Penal.

É o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, CAPUT, I E II, DA LEI 8.429/92. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL E CRIMINAL. DECISÃO DE 1º GRAU RESTABELECIDA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]

VII. A circunstância de o agravante ter sido absolvido, em ação criminal, pelo mesmo fato, não impede a instauração de ação de improbidade administrativa, dada a independência entre as esferas administrativa, civil e criminal. Como destacou o Juízo de 1º Grau, "
eventual decisão proferida em sede de processo penal somente repercutiria na instância civil e administrativa caso reconhecida a inexistência dos fatos ou afastada a respectiva autoria, hipótese inocorrente na hipótese
".

VIII. O restabelecimento do decisum de 1º Grau não pressupõe o reexame de fatos ou provas, porquanto o juízo que se impõe restringe-se ao enquadramento jurídico dos fatos, tal como delineados no acórdão e na decisão de 1º Grau, impugnada no Agravo de Instrumento. Nesse sentido: STJ, REsp 1.504.744/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/04/2015.

IX. Agravo Regimental improvido. (grifos nossos)

(AgRg no AgRg no AREsp 558.920/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 13/10/2016)

Nesta linha de intelecção, já decidiu este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL – INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA PARA APURAR SUPOSTA PRÁTICA DE FATO ANÁLOGA AO CRIME DE AMEAÇA – APLICAÇÃO DE PENA DE SUSPENSÃO ORIUNDA DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA COMETIDA PELO SERVIDOR – POSSIBILIDADE (ARTIGO 220, SEGUNDO GRAU, INCISO XIII, DA LEI COMPLEMENTAR N° 407/2010) – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL – DESNECESSIDADE DE PROCESSO CRIMINAL PARA O RECONHECIMENTO DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR NA ESFERA EXTRAJUDICIAL – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE APLICOU PENA DE SUSPENSÃO PELO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS – FATOS CARACTERIZADOS COMO CRIME – PRESCRIÇÃO PELO MESMO PRAZO DA LEGISLAÇÃO PENAL – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

Diante da independência entre a instância civil, administrativa e penal, embora a vítima do crime de ameaça não tenha representado o impetrante, inexistindo processo criminal em relação aos acontecimentos descritos na Sindicância Administrativa, tal fato, por si só, não impede a apuração na esfera extrajudicial da prática, pelo servidor público, de infração administrativa.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o reconhecimento de transgressão disciplinar e a aplicação da punição respectiva não dependem do julgamento no âmbito criminal, nem obriga a Administração a aguardar o desfecho dos demais processos, pois as instâncias penal, civil e administrativa guardam independência e autonomia entre si" (MS 19.779/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/12/2017).

Quando a conduta atribuída ao servidor que reponde à sindicância administrativa é considerada crime tipificado no Código Penal, a prescrição da punibilidade deve observar o mesmo prazo da legislação penal.

Se a pena máxima prevista na legislação penal é inferior a um ano, deve ser observado o prazo prescricional de 03 (três) anos previstos no artigo 109, inciso IV, do Código Penal, o qual não havia sido transcorrido quando a ação mandamental foi ajuizada.

Não demonstrado o direito líquido e certo a ser amparado, e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor se mostra a denegação da segurança.

(N.U 1008642-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 16/03/2021) (grifos nossos)

Embora a Lei n. 14.230/2021, cujo teor trouxe alterações ao texto da Lei de Improbidade Administrativa, tenha passado a estabelecer que a inicial da ação de improbidade contenha as provas ou indícios suficientes tanto da prática do ato de improbidade quanto do dolo imputado (art. 17,
caput
e § 6º, I e II), não se pode desconsiderar que, apesar da aplicabilidade imediata das inovações normativas de natureza processual aos feitos em curso, segundo disposto no art. 14 do CPC, a questão deve ser mais bem dimensionada no primeiro grau, porquanto a conduta, em tese, do apelado está incursionada em artigos que, dentre eles, contém “
incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial”.

Destaco trecho do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

“A corregedoria geral da polícia civil instaurou inquérito policial convertida em sindicância e ajuizou, posteriormente, ação cautelar inominada (cód. 158574) para apurar a conduta do recorrido. Foi determinada a busca domiciliar representada pela corregedoria geral na residência de um dos agentes de polícia que participou da ocorrência, não sendo nenhum dos bens pertencentes a Acebino Josias localizado no imóvel. Foi realizada busca no sistema quanto a existência de possíveis atos que constasse a apreensão dos bens relacionados e nada foi encontrado.
Testemunhas inqueridas ao longo da investigação preliminar policial indicaram que o recorrido Pablo Borges Rigo se apropriou da quantia em espécie, interferiu em relação particular existente entre Acebino Josias e a proprietária do imóvel e, ainda, permitiu a retirada dos bens móveis da propriedade sem realizar a formalização do termo de apreensão
.
Os itens indicados não foram localizados e nada se sabe quanto a sua destinação
.

[...]”

Mesmo com a novel lei não quer dizer que o recebimento da ação de improbidade administrativa deveria vir escorado por um juízo de certeza, em atenção ao princípio
in dubio pro societate
, com o fim de melhor resguardar do interesse público.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INCIDÊNCIA DA LEI DE IMPROBIDADE CONTRA PARTICULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO DO FEITO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II.
O acórdão recorrido está em harmonia com orientação deste Tribunal Superior segundo a qual, na fase de recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa, deve-se verificar a presença de indícios da prática de ato ímprobo, ou, fundamentadamente, as razões de sua não apresentação, à luz do princípio do in dubio pro societate.

III. Havendo a descrição legal de ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito do agente público, aquele que concorreu para a prática de tal ato, estará sujeito ao mesmo regramento. Precedentes.

IV. O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, até a instrução do feito, a responsabilidade nas ações por improbidade administrativa é solidária. Precedentes.

V. Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI. Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII. Agravo Interno improvido.

(STJ – AgInt no REsp 1655871/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/3/2022, DJe 21/3/2022) (grifos nossos)

Julgados recentes em ambas as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal sob o viés da Lei n. 14.230/2021:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE JORNADA DE TRABALHO E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PRIVADA DURANTE O PERÍODO EM QUE DEVERIA ESTAR LABORANDO – RECEBIMENTO DA INICIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – FUNDADOS INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS – PROVAS TESTEMUNHAIS CORROBORADAS POR OUTROS DOCUMENTOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DO FEITO QUE, À ÉPOCA, CONSTAVAM DO ART. 17, § 8º, DA LEI Nº 8.492/92, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM (ART. 14 DO CPC) – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE NESTA FASE INICIAL – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Declinadas as razões de fato e de direito para o recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa, não há que se falar em ausência de fundamentação, pois embora deva ser fundamentada, nesta fase processual não se deve esgotar o mérito da ação.

2. Inobstante o texto legal da LIA, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, tenha acrescentado a exigência de que a inicial da ação de improbidade já contenha as provas ou indícios suficientes tanto da prática do ato de improbidade quanto do dolo imputado (art. 17, caput e § 6º, I e II), sob pena do seu indeferimento de ofício pelo magistrado; não se pode desconsiderar que, apesar da aplicabilidade imediata das inovações normativas de natureza processual, aos feitos em curso, segundo disposto no art. 14 do CPC, deve se respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada (princípio do tempus regit actum).

3.
A ação de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92
, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate.

(N.U 1017522-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — RECEBIMENTO DA INICIAL — EXIGÊNCIA DE INDÍCIOS GRAVES E CONCORDANTES — OBSERVÂNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 17, §§ 6º E 8º, DA LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992 — CONSTATAÇÃO DE SOLIDEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO — IMPUGNAÇÃO DE DEPOIMENTOS E DOCUMENTOS — NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO APÓS A REGULAR INSTRUÇÃO.

INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, § 3º, DA LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, AOS RECURSOS PENDENTES DE JULGAMENTO — AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA — IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR.

Ante a farta prova é possível constatar a solidez do conjunto probatório suficiente para ensejar o recebimento da inicial, consoante redação original do artigo 17, §§ 6º e 8º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, visto que a impugnação dos depoimentos e documentos, após a regular instrução, será meditada, medida e pesada.

Com o advento da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passou-se a exigir a demonstração do periculum in mora para o decreto de indisponibilidade de bens. Assim, ausente prova de que o réu está a se desfazer do patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, é de rigor o indeferimento da medida.

Recurso provido em parte.

(N.U 1001338-19.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Mais:

N.U 1014058-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022; N.U 1020426-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 23/06/2022; N.U 1008720-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022

Logo, considerando a supremacia do interesse público defendido na ação civil pública, em que se analisam possíveis atos de improbidade administrativa, os indícios da prática exposta mediante o lastro probatório que acompanha a exordial autoriza o recebimento da inicial, com o prosseguimento da demanda, prevalecendo na espécie o princípio do
in dubio pro societate
. A conduta deverá ser analisada na fase de instrução, momento em que será exercido o direito ao contraditório influência.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para retificar a sentença monocrática lançada no Id. 18684705, e receber a inicial de Ação Civil Pública, determinando, por consequência, o prosseguimento do feito.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022